Tribunal: TJES
Processo: 0000183-31.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000183-31.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILZELIA DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA -
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13º, CP) e ameaça (art. 147, CP). A apelante alega nulidade por deficiência de defesa técnica, legítima defesa e ausência de clareza na cronologia das ofensas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade por deficiência de defesa técnica; (ii) avaliar se a ré agiu em legítima defesa; (iii) determinar se a condenação baseou-se em provas suficientes e claras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A deficiência de defesa técnica não se configura, pois, de acordo com o princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563, CPP), não foi demonstrado prejuízo efetivo à defesa. A ausência de oitiva de testemunha ou de análise de provas apresentadas na apelação não compromete a sentença, fundamentada em um conjunto robusto de provas.

4. A legítima defesa não se aplica, visto que não houve agressão injusta ou iminente por parte da vítima que justificasse a reação da ré. Ao contrário, a intervenção de terceiros foi necessária para cessar as agressões, o que caracteriza desproporção nos meios empregados.

5. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como o laudo de lesão corporal e o depoimento de testemunhas oculares. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça reafirma essa valoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A deficiência de defesa técnica, para ensejar nulidade, exige a comprovação de efetivo prejuízo à defesa.

2. A palavra da vítima em casos de violência doméstica tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por provas materiais e testemunhais.

3. A legítima defesa não se configura quando a reação do agente é desproporcional ou não há agressão injusta e iminente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25, 129, § 13º, e 147; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp nº 2.483.550/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, J. 17.09.2024; TJES, ApCrim nº 0000831-23.2017.8.08.0012, Rel. Des. Willian Silva, J. 25.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000183-31.2022.8.08.0024

APELANTE:
GILZELIA DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

A
diro
ao relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
GILZELIA DE OLIVEIRA LIMA

em face da r. Sentença de ID 10273194, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar a apelante nos crimes previstos no art. 129, § 13º, e art. 147, ambos do Código Penal, fixando a pena definitiva de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Em suas razões recursais (ID 10273205), a apelante sustenta, em síntese, que
(i)
há nulidade por deficiência de defesa técnica, eis que o advogado anterior deixou de arrolar testemunhas imprescindíveis no momento oportuno, bem como não apresentou documentos pertinentes;
(ii)
a situação configura legítima defesa;
(iii)
existem contradições que impedem aferir a cronologia das ofensas, devendo operar nesse momento o
in dubio pro reo
.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 10273220, pelo
não provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10338823, em que opina pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia (fls. 02/04 do ID 10273192):

Constam dos autos do presente Inquérito Policial que servem de suporte a presente Denúncia e que desta passam a fazer parte integrante, que a denunciada Gilzelia de Oliveira Lima, é ex-convivente da vítima Bruna Correa Andrade e no dia 10/01/2022, aproximadamente as 19h00min, no bairro Enseada do Suá, dentro do Shopping Vitória, em Vitória/ES, praticou os crimes de Lesão Corporal qualificada e Ameaça em desfavor da ofendida.

Afloram dos autos que na data dos fatos a denunciada, irresignada com a negativa da vítima em reatar o relacionamento, de maneira livre e consciente, enviou mensagens de cunho ameaçador à ofendida, prometendo causar-lhe mal injusto e grave, asseverando: “vou te quebrar na porrada”, deixando-a temerosa por sua vida.

Ato contínuo, passado algum tempo, a denunciada se dirigiu até o local de trabalho da vítima, local em que passou a agredi-la fisicamente com socos, além de segurá-la pelo braço e apertar seu pescoço, ofendendo a integridade corporal da ofendida e produzindo, assim, as lesões corporais testificadas em laudo pericial de fl. 16.

A autoria e materialidade dos delitos encontram-se demonstradas no Inquérito Policial de nº 2022.0000.5572-19 (O nº 004/2022) no laudo de lesões corporais de fl. 16.

E, em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, a Magistrada de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente apelo, que passo à análise.

Pois bem.

Quanto à alegação de nulidade em razão de deficiência da defesa técnica, assevero que os Tribunais Superiores sedimentaram o entendimento segundo o qual a
inexistência
de defesa técnica constitui nulidade absoluta, cujo reconhecimento dispensa a demonstração do prejuízo. Por outro lado, a
deficiência
da defesa configura
nulidade relativa
, sendo imprescindível, para seu reconhecimento, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido.

Ainda, cumpre ressaltar que o princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, estabelece que “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.
” Nesse sentido, o entendimento majoritário é uníssono ao afirmar que a decretação de nulidade exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte que a alega.

E, no caso em análise, não se vislumbra qualquer prejuízo concreto à defesa pela ausência da oitiva da testemunha Lavínia de Oliveira dos Santos ou pela ausência da análise dos “
prints
” juntados em sede de apelação.

Isso porque, em detida análise dos autos, verifica-se que a condenação da ré não se baseou exclusivamente no depoimento da vítima, mas em um conjunto robusto de provas, incluindo o depoimento da Sra. Ana Paula Rodrigues Santos, gerente da loja Hering – local onde ocorrida a discussão e onde trabalha a vítima – e o laudo de lesão corporal, que corrobora com as versões apresentadas por duas testemunhas presenciais do fato.

Sob esse prisma, a preliminar merece ser
rejeitada
, por ausência de demonstração de efetivo prejuízo à defesa e por estar a condenação devidamente fundamentada no conjunto probatório produzido durante a toda instrução criminal.

Passo, portanto, à análise do mérito.

Inicialmente, verifica-se que a
materialidade
foi comprovada a partir dos seguintes documentos:
(i)
Boletim de Ocorrência;
(ii)
Laudo de Exame Corporal, o qual atestou que houve ofensa à integridade corporal da vítima, bem como das provas orais produzidas.

Quando aos indícios de
autoria
, restou-se demonstrado pelo depoimento da vítima, colhido em Juízo, que:

“(...) que teve como se fosse um choque; que se separou no dia 11/12, às 16 horas; que saiu de casa e a Ré continuou mandando mensagens; que disse que depois conversariam; que no dia 10, recebeu uma mensagem pelo Pic-Pay; que ela estava bloqueada nas redes sociais; que a Ré pratica luta e é árbitra de Taekwondo;
que ela disse que chegaria ao local arregaçando
; que perguntou se era dinheiro; que disse que se era dinheiro, mandaria; que tinha uma dívida de trezentos e poucos reais; que ela colocou na cabeça que ela estava se relacionando com uma colega de trabalho; que ela viu uma foto que publicou com dois colegas de trabalho; que disse para sua gerente e ela disse que era melhor ficar no estoque;
que meia hora depois a Ré chegou ao local; que disse que aquele era seu local de trabalho e que poderiam resolver depois; que ela a chamou de piranha; que ela disse que ela pagaria agora e que tinha vontade de dar um tapa na cara dela
; que ela disse que ela a havia traído; que ela começou a xingar Nayara; que Nayara veio e disse que era para Nayara deixar pra lá;
que virou e a Ré lhe desferiu um soco; que ela começou a bater sua cabeça
; que pessoas da loja Samsung foram ao local;
que todos tentaram tirá-la de cima dela; que inclusive a sobrinha dela, Lavínia, dizia: tia, para, para; que conseguiram tirá-la das mãos da Ré;
que o segurança do Shopping a levou para o corredor e acionou a polícia; que formam para a delegacia e lá contou sua história; que a Ré saiu de casa até o Shopping; que a Ré saiu da Serra para ir ao Shopping; que não só Nayara interveio; que todos tentaram soltá-la das mãos da Ré; que fez exame e deu positivo; que o policial disse que não teria como arbitrar fiança;
que teve um galo na cabeça e sentiu dores; que teve que fazer tratamento porque não conseguia trabalhar e sair na rua
; que estava pesando 53,8kg e 1m73 cm; (...) que é muito nervosa; que foi xingada dentro de casa; que tiveram algumas discussões; que quando saiu de casa, ela disse que ela não valia nada; que não a xingou; que ela a xingou de piranha, vagabunda;
que foi xingada na frente da loja de roupa básica da Herig; que não se recorda de quantos xingamentos; que foi xingada de vagabunda, piranha e que não valia nada; que pode ter ocorrido outros xingamentos; que quando prestou depoimento estava em estado de choque; que não conseguia rir, chorar; que teve um apagão; que quando a Ré chegou, foi para conversar com ela; que disse que não precisaria daquilo e que depois elas poderiam conversar; que ela disse que ela estava doida para dar um tapa na cara dela; que disse para ela que era seu local de trabalho; que quando ela segurou o braço, quem chegou para apartar foi sua gerente, Ana Paula
; que ela chegou para conversar falando que não precisava daquilo; que Nayara só chegou depois que foi xingada; que pediu que se respeitasse o local de trabalho; que ela deixou o celular e desferiu um tapa; que não houve soco na Ré; que no momento da confusão, não da para falar que Nayara bateu; que 8 pessoas vieram para ajudá-la; que estava apanhando e muitas pessoas foram ajudá-la; que a Ré achou que ela estivesse se relacionando com a vítima; que estava apanhando; (...); que a ameaça do Pic-Pay foi que ela chegaria em seu local de trabalho arregaçando; que ela mostrou foto que estava a caminho do Uber; que começou a tremer; que depois que a ouviu xingando, ela disse que queria desferir um tapa na cara; que sentiu pânico; que sabia que ela era nervosa, mas nunca acreditou que isso fosse acontecer; que não sabia que ela seria capaz disso; que a Réu sempre foi muito ciumenta; que levava na esportiva, ‘ah, ela gosta de mim’; que falava que sairia e ela dizia que isso não era para quem era casada, só solteira; que ela dizia que ela tinha que mudar e entender o que era uma relação de casal; que tudo o que acontecia, falava; que ela tinha acesso ao seu celular; que passava seu salário para ela; que quando isso aconteceu estavam reformando a casa; que todo o mês ela ameaçava terminar a relação; (...)”

Nesse sentido, imperioso ressaltar que, nos casos de violência contra mulher, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o entendimento de que a palavra da vítima tem relevante importância para o esclarecimento dos fatos, especialmente quando confirmada pelo conjunto probatório. Cito:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA. ARTS. 129, § 9º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CP. VIOLAÇÃO AO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A condenação do recorrente foi mantida em razão da apuração probatória realizada no curso do processo. Assim, para se concluir de modo diverso, pela absolvição, em razão da ausência de provas de autoria delitiva, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 2.
A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
. 3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ; AgRg-AREsp nº 2.483.550/PR 2023/0381627-7; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; J. 17.09.2024
)

__________________________________________________________

“Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n. 11.340/06, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, tal como ocorreu na espécie”

(STJ, AgRg no AREsp nº 936.222/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, J. 25.10.2016
)

No mesmo sentido, correlaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em crimes que envolvem violência contra a mulher, ganha maior importância a narrativa da vítima, especialmente quando corroborada por evidências médicas. No caso, o Laudo do DML confirma as lesões sofridas pela vítima, fortalecendo a credibilidade do seu depoimento
. 2. Recurso desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0000831-23.2017.8.08.0012, Des. Rel. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, Data: 25.01.24
).

Neste viés, inclusive, orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça:

As declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero, realçada a hipossuficiência processual da ofendida, que se vê silenciada pela impossibilidade de demonstrar que não consentiu com a violência
, realçando a pouca credibilidade dada à palavra da mulher vítima, especialmente nos delitos contra a dignidade sexual, sobre ela recaindo o difícil ônus de provar a violência sofrida.

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual.
O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal).
1

Nada obstante, para a configuração da legítima defesa, conforme estabelecido no art. 25 do Código Penal, é crucial que os meios utilizados para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, sejam moderados e proporcionais. Caso contrário, pode-se incorrer em excesso, passível de punição.

No presente caso, não há qualquer indício ou relato de que a vítima perpetuou comportamento agressivo que ensejasse a necessidade da ré de se defender. Ao revés, consoante depoimentos uníssonos das testemunhas, foi necessária a intervenção de terceiros para que fosse cessada a hostilidade empregada pela acusada.

Sobre a temática, cito o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (ART. 129, § 13, E ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI Nº 11.340/2006). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. DESPROPORÇÃO DA FORÇA UTILIZADA NA AGRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4.
A agressão perpetrada pelo acusado não tinha por objetivo repelir, de forma moderada, o ímpeto da vítima, que somente lhe desferiu um tapa no rosto após ter sido agredida, mas sim de ofender a integridade física desta, já que os meios empregados extrapolaram àqueles necessários para se defender
. 5. Recurso a que se nega provimento.

(
TJES, ApCrim nº 0000003-45.2022.8.08.0014; Rel. Des. Helimar Pinto; Segunda Câmara Criminal; Data: 09.07.24
)

__________________________________________________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA E DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA OU DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
No que se refere a alegação de exercício da legítima defesa, mesmo se considerado que a vítima teria iniciado a agressão com um tapa, constata-se a efetiva reação desproporcional do apelante ao despedir inúmeros socos, tapas e chutes de forma intensa, não havendo que se falar em emprego moderado de meios necessários para repelir injusta a agressão
. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0000768-95.2017.8.08.0012; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Segunda Câmara Criminal; Data: 12.03.24
).

Assim, restando demonstrada a ocorrência dos delitos contra a vítima, entende-se que o pleito absolutório não merece provimento.

Por todo exposto, conheço o recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

1
Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/10/protocolo-para-julgamento-com-perspectiva-de-genero-cnj-24-03-2022.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.